Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702658-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL MONTEIRO LTDA, ELIZANJELA MARIA DA SILVA AGRAVADO: VIVO S.A. DECISÃO Verifico que a decisão atacada por meio do presente Agravo de Instrumento foi revogada pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID 216290549 dos autos de no 0702128-10.2024.8.07.0011, oportunidade em que foi restabelecida a tutela provisória de urgência e determinado o prosseguimento da tramitação Com a revogação da decisão, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora